Tribunal: STJ
Processo: 8000254-15.2025.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027537 - SC (2025/0314370-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELIELSON RODRIGUES FELISBERTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CRIME
IMPEDITIVO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
CUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
APENAMENTO
REMANESCENTE IMPOSTO AO INTERNO. CONSTATAÇÃO.
INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da
Súmula 568/STJ.
2. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada carece de
reforma, pois crime previsto no
da
não está previsto
art. 35
Lei n. 11.343/2006
no
o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, como crime impeditivo à
art. 7
concessão do indulto natalino.
3. Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de
que seja provido o recurso especial, com a conseguinte declaração da reclamada
extinção da punibilidade Estatal em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação
para o tráfico de drogas (art. 35 da
constitui crime
Lei n. 11.343/2006)
impeditivo e se o cumprimento apenas parcial do respectivo apenamento
remanescente imposto ao reeducando, em unificação das penas, autoriza (ou
não) – nos termos dos arts. 7o e 11, parágrafo único, ambos do Decreto
Presidencial n. 11.302/2022 – a concessão do indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
, da Lei no 1 1.343/2006 estabelece que os crimes previstos
art. 44, caput
nos arts. 33,
e § 1o, e 34 a 37 da referida lei são insuscetíveis de indulto,
caput
entre outros benefícios.
Documento eletrônico VDA53270457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 03adee09-6f56-4c49-98a0-f69bf15df91c

6. O parágrafo único do
do Decreto Presidencial no 11.302/2022
art. 11
determina, de forma expressa, que o indulto natalino não será concedido
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do
benefício.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que o crime impeditivo à concessão do indulto
deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão
da unificação de penas remanescentes.
8. Na espécie, conforme destacado pelo Tribunal local, além da vedação legal
expressa à concessão do indulto em relação ao crime de associação para o
tráfico de drogas, o apenado não cumpriu, de forma integral (12 anos, 11 meses
e 5 dias), as penas correspondentes aos crimes impeditivos até a data limite (25
/12/ 2022) estipulada no referido decreto presidencial.
9. Nesse contexto, como o executado não preencheu os requisitos objetivos
previstos no parágrafo único do
do Decreto Presidencial no 11.302/2022,
art. 11
não faz jus ao indulto pleiteado. Tal concessão configuraria proteção Estatal
insuficiente e, sobretudo, desvio à finalidade da execução penal, em desacordo
com os arts. 1o e 185 da LEP.
10. Panorama recursal não amparado por fundamentos novos que justifica a
manutenção da decisão (monocrática) ora agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
: A condenação do interno por associação para o tráfico de
Tese de julgamento
drogas (art. 35 da
constitui crime impeditivo e o
Lei n. 11.343/2006)
cumprimento apenas parcial do respectivo apenamento remanescente imposto,
em unificação de penas, não autoriza – nos termos dos arts. 7o e 11, parágrafo
único, ambos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 – a concessão do indulto
natalino.
CP,
II;
Dispositivos relevantes citados:
art. 107,
Lei no 11.343/2006, art. 44,
; Decreto Presidencial no 11.302/2022,
parágrafo único.
caput
art. 11,
STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24.04.2024; STF, SL 1698
MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
21.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 869.107/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
4/2/2025,
11/2/2025;
no HC n. 992.164/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53270457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 03adee09-6f56-4c49-98a0-f69bf15df91c

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 03adee09-6f56-4c49-98a0-f69bf15df91c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027537 - SC (2025/0314370-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELIELSON RODRIGUES FELISBERTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944

MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CRIME
IMPEDITIVO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
CUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
APENAMENTO
REMANESCENTE IMPOSTO AO INTERNO. CONSTATAÇÃO.
INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da
Súmula 568/STJ.
2. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada carece de
reforma, pois crime previsto no
da
não está previsto
art. 35
Lei n. 11.343/2006
no
o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, como crime impeditivo à
art. 7
concessão do indulto natalino.
3. Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de
que seja provido o recurso especial, com a conseguinte declaração da reclamada
extinção da punibilidade Estatal em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação
para o tráfico de drogas (art. 35 da
constitui crime
Lei n. 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA52818795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8c4772b8-47e8-4dfe-92f3-ddb7906dc37a

impeditivo e se o cumprimento apenas parcial do respectivo apenamento
remanescente imposto ao reeducando, em unificação das penas, autoriza (ou
não) – nos termos dos arts. 7o e 11, parágrafo único, ambos do Decreto
Presidencial n. 11.302/2022 – a concessão do indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
, da Lei no 1 1.343/2006 estabelece que os crimes previstos
art. 44, caput
nos arts. 33,
e § 1o, e 34 a 37 da referida lei são insuscetíveis de indulto,
caput
entre outros benefícios.
6. O parágrafo único do
do Decreto Presidencial no 11.302/2022
art. 11
determina, de forma expressa, que o indulto natalino não será concedido
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do
benefício.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que o crime impeditivo à concessão do indulto
deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão
da unificação de penas remanescentes.
8. Na espécie, conforme destacado pelo Tribunal local, além da vedação legal
expressa à concessão do indulto em relação ao crime de associação para o
tráfico de drogas, o apenado não cumpriu, de forma integral (12 anos, 11 meses
e 5 dias), as penas correspondentes aos crimes impeditivos até a data limite (25
/12/ 2022) estipulada no referido decreto presidencial.
9. Nesse contexto, como o executado não preencheu os requisitos objetivos
previstos no parágrafo único do
do Decreto Presidencial no 11.302/2022,
art. 11
não faz jus ao indulto pleiteado. Tal concessão configuraria proteção Estatal
insuficiente e, sobretudo, desvio à finalidade da execução penal, em desacordo
com os arts. 1o e 185 da LEP.
10. Panorama recursal não amparado por fundamentos novos que justifica a
manutenção da decisão (monocrática) ora agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
: A condenação do interno por associação para o tráfico de
Tese de julgamento
drogas (art. 35 da
constitui crime impeditivo e o
Lei n. 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA52818795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8c4772b8-47e8-4dfe-92f3-ddb7906dc37a

cumprimento apenas parcial do respectivo apenamento remanescente imposto,
em unificação de penas, não autoriza – nos termos dos arts. 7o e 11, parágrafo
único, ambos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 – a concessão do indulto
natalino.
CP,
II;
Dispositivos relevantes citados:
art. 107,
Lei no 11.343/2006, art. 44,
; Decreto Presidencial no 11.302/2022,
parágrafo único.
caput
art. 11,
STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24.04.2024; STF, SL 1698
MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
21.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 869.107/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
4/2/2025,
11/2/2025;
no HC n. 992.164/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIELSON RODRIGUES
FELISBERTO contra decisão monocrática, proferida por esta Relatoria, que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da
(fls. 92-
Súmula 568/STJ
98).
Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada carece de reforma,
por remanescer a apontada negativa de vigência ao
II, do CP, c/c os arts. 5,
art. 107,
parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Alega que, além de já ter cumprido a pena do delito de tráfico de entorpecentes,
o crime previsto no
da
"não está previsto no
o"(fl. 107) do
art. 35
Lei n. 11.343/2006
art. 7
referido decreto presidencial, como crime impeditivo.
Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja
provido o recurso especial, com a consectária declaração da reclamada extinção da
punibilidade Estatal em seu favor (fl. 110).
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada (fl. 102).

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52818795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8c4772b8-47e8-4dfe-92f3-ddb7906dc37a

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento, em que pese a
combativa postulação defensiva.
Em juízo de sustentação, sobre o reclamado indeferimento do indulto natalino, o
Tribunal estadual, ao negar provimento ao agravo em execução, consignou: [h]á vedação
expressa quanto a concessão do indulto (artigo 44, caput, da
em relação
Lei n. 11.343/06)
(fl. 94).
ao crime de associação ao tráfico de drogas
Em complemento, na ocasião, o Colegiado estadual ressalvou (fl. 94, grifamos):

[o] pleito esbarra no parágrafo único do artigo 11 do próprio Decreto instrui
que: "Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime
impeditivo do benefício [...]
Em outras palavras: para que o indulto atinja os ilícitos não impeditivos, deve
o reeducando ter cumprido a totalidade da reprimenda referente aos
.
impeditivos
Na hipótese, deve o apenado cumprir de forma integral as penas dos crimes
impeditivos (12 anos, 11 meses e 5 dias), o que
até o prazo limite
não ocorreu
(25/12/ 2022).
[...]
Desta forma, em razão das inúmeras vedações apontadas, inviável a concessão
do indulto.

Pela compreensão dos fundamentos acima destacados, ratifica-se que o acórdão
impugnado está em conformidade com o entendimento atual firmado pelas Cortes
Superiores quanto à correta aplicação do
II, do Código Penal, em conjunto com o
art. 107,
, da
e o
parágrafo único, do Decreto Presidencial
art. 44, caput
Lei no 11.343/2006
art. 11,
no 11.302/2022.
Em situações semelhantes, envolvendo a incidência do
da
art. 35
como crime que impede a concessão do indulto, este Tribunal já
Lei no 11.343/2006
decidiu:
A competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República,
nos termos do
XII, da Constituição Federal, que deverá, contudo, estar
art. 84,
submetida à observância às hipóteses vedadas pela legislação ordinária. No
caso, embora a vedação expressa à concessão do indulto ao crime de
associação para o tráfico de droga não conste no Decreto Presidencial n.
9.370, de 11 de maio de 2018, está delineada no
caput, da
art. 44,

Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 680.643/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
9/3/2023)

Estabelece o art. 44 da
que os crimes previstos nos arts. 33,
Lei n. 11.343/2006
caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas
penas em restritivas de direitos. Embora a vedação à concessão da comutação
Documento eletrônico VDA52818795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8c4772b8-47e8-4dfe-92f3-ddb7906dc37a

ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
não conste no Decreto Presidencial [...], está expressamente delineada no
está expressamente delineada no
art. 44, caput, da

Lei n. 11.343/2006.
art. 44,
caput, da
Precedentes desta Corte Superior de Justiça no
Lei n. 11.343/2006.
sentido da impossibilidade de concessão de indulto/comutação de penas no que
tange ao crime de associação para o tráfico de drogas (AgRg no HC n. 670.378
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/6/2021,
21/6/2021)

Por oportuno, adverte da Lei de Drogas:

Art. 44, caput, da
-
33, caput e
Lei n. 11.343/2006 Os crimes previstos nos arts.
§ 1o, e
inafiançáveis e
sursis, graça,
34 a 37 desta Lei são
insuscetíveis de
, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em
indulto
restritivas de direitos (grifamos).

Ainda, válido trazer a exame a redação dos preceitos proibitivos dispostos no
Decreto (Presidencial) n. 11.302/2022:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas
até 25 de dezembro de 2022,
serão unificadas ou somadas
nos termos do disposto no
da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984.
art. 111

Parágrafo único.
natalino correspondente a crime
Não será concedido indulto
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime
do benefício
impeditivo
(grifamos).

Com efeito, o Plenário do STF, em interpretação sistemática das disposições e
efeitos do Decreto Presidencial no 11.302/2022, firmou entendimento no sentido da
impossibilidade de concessão do indulto quando, além da existência de crime impeditivo
decorrente do concurso de delitos, "[r]ealizada a unificação de penas,

remanescer o
cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do
(SL 1698 MC- Ref, Relator: Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno,

benefício
PUBLIC 29-02-2024, grifamos)".
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao dar efetividade ao
princípio da segurança jurídica e em respeito à teoria dos precedentes vinculantes (art. 927,
V, do CPC/15, combinado com o
o do CPP), promoveu uma evolutiva mudança
art. 3
jurisprudencial, ao superar o antigo entendimento firmado no AgRg no HC n. 856.053/SC
(rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
DJe
.
8/11/2023,
14/11/2023) Assim, o STJ
passou a alinhar-se ao entendimento da Suprema Corte, nos seguintes termos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO
SIMPLES.
INDULTO
(DECRETO
N.
11.302/2022).
Documento eletrônico VDA52818795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8c4772b8-47e8-4dfe-92f3-ddb7906dc37a

DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME
IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO).
ENTENDIMENTO
DA
TERCEIRA
SEÇÃO
NO
HC
856.053/SC.
NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM
CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO
MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO
ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME
IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO
PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO
DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do
Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à
Terceira Seção.
2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte,
em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do
benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022,
dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido
em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos
em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal),
não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes
impeditivos.
3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na
qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024,
referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso,
firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso
de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.
4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se
curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de
considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso
como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação
criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em
ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a
decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No
entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada
a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado
delito.
6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu
liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de
Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180,
cassou a decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que
concedeu o benefício ao agravado.
(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
.
24/4/2024,
29/4/2024)

Documento eletrônico VDA52818795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8c4772b8-47e8-4dfe-92f3-ddb7906dc37a

Na espécie, como frisado no acórdão recorrido, [p ara que o indulto atinja os
]
ilícitos não impeditivos, deve o reeducando ter cumprido a totalidade da reprimenda
. Todavia, consignou-se que o apenado
referente aos impeditivos
[d eve cumprir, de forma
]
integral,
(12 anos, 11 meses e 5 dias),
as penas dos crimes impeditivos
o que não ocorreu
(fl. 37, grifamos).
até o prazo limite (25/12/ 2022)
Nesse contexto, como o interno não cumpriu, de forma integral, nos termos do
, da
os requisitos objetivos previstos no parágrafo único
art. 44, caput
Lei no 11.343/2006,
do
do Decreto Presidencial no 11.302/2022, não faz jus ao indulto pleiteado (fl. 37).
art. 11
Tal concessão configuraria proteção estatal insuficiente e, sobretudo, desvio da finalidade
da execução penal, em desacordo com os arts. 1o e 185 da LEP.
Em reforço, noutros (mais recentes) casos similares:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC n.
890.929/SE (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
DJe
24/4/2024,
de
, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal,
29/4/2024)
estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no
Decreto n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso quanto o
remanescente em razão da unificação de penas (EDcl no AgRg no HC n.
869.107/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de
.
11/2/2025)

A Terceira Seção do STJ uniformizou entendimento com o STF ao julgar o
AgRg no HC n. 890.929/SE, firmando tese de que é indevida a concessão do
indulto quando houver unificação de penas e remanescer o cumprimento da
sanção por crime impeditivo. No caso concreto, o agravante ainda cumpre
pena por crime impeditivo, motivo pelo qual não preenche o requisito objetivo
necessário à concessão do indulto natalino, sendo irrelevante a inexistência de
concurso de crimes (AgRg no HC n. 992.164/PB, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)

Panorama recursal não amparado por fundamentos “novos” que justifica a
manutenção da decisão (monocrática) ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52818795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:22
Código de Controle do Documento: 8c4772b8-47e8-4dfe-92f3-ddb7906dc37a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.027.537 / SC
Número Registro: 2025/0314370-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016404620138240064
00063509620178240023
16404620138240064
63509620178240023
80002541520258240033
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIELSON RODRIGUES FELISBERTO (PRESO)
ADVOGADOS : ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIELSON RODRIGUES FELISBERTO (PRESO)
ADVOGADOS : ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA53242790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:42
Código de Controle do Documento: 28da0aae-0db0-4153-87f6-3059c8a245e6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:42
Código de Controle do Documento: 28da0aae-0db0-4153-87f6-3059c8a245e6